Tribunal: TJES
Processo: 0000759-08.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000759-08.2016.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALTOE

APELADO: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento por Locupletamento Ilícito movida, condenando a ré ao pagamento de valor, referentes a três cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente diante da alegada paralisação processual; e (iii) determinar se a procedência do pedido autoral exigiria demonstração da causa debendi em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando há provas que afastam a hipossuficiência, especialmente diante da existência de patrimônio imobiliário relevante em nome da apelante, e pagamento de preparo recursal, além da ausência de comprovação suficiente de renda.

A prescrição intercorrente somente se configura após a suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC, seguida de inércia do credor por um ano e decurso do prazo de prescrição material. No caso, não houve suspensão formal nem desídia da autora, mas tramitação regular do processo.

A Ação de Locupletamento Ilícito prevista no art. 61 da Lei do Cheque possui natureza cambial e prescinde da demonstração da causa debendi. A juntada dos cheques não pagos é suficiente para instruir a demanda.

A apelante não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco demonstrou frustração de safra ou vício na relação obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente depende de suspensão do processo e posterior inércia, o que não ocorreu no caso.

A ação de locupletamento ilícito fundada no art. 61 da Lei do Cheque possui natureza cambial e prescinde da comprovação da causa debendi.

O não pagamento de cheque emitido, sem oposição válida do emitente, presume o enriquecimento indevido e autoriza a procedência do pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ALTOÉ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, constante no Id nº 51080667, posteriormente complementada por decisão nos embargos de declaração sob o Id nº 65750977, que julgou procedente a pretensão autoral formulada por Agropecuária São Gabriel Ltda.-Me em Ação de Ressarcimento por Locupletamento Ilícito, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 68.227,00 (sessenta e oito mil duzentos e vinte e sete reais).

Em suas razões recursais (Id nº 14799910), sustenta a apelante: (i) que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser reformado, uma vez que a sentença se baseou em presunções genéricas, não levando em consideração a real condição de hipossuficiência da recorrente, idosa e aposentada com rendimento de apenas um salário mínimo; (ii) que restou configurada a prescrição intercorrente, haja vista a paralisação do processo por mais de dois anos e quatro meses sem impulso da parte autora, o que, segundo defende, atrai a aplicação do art. 487, II, do CPC. No mérito, argumenta: (i) que não restou demonstrada a ocorrência de locupletamento ilícito, eis que os cheques emitidos pela apelante não estão vinculados a entrega efetiva de produtos ou serviços pela apelada; (ii) que os títulos foram entregues a título de garantia vinculada a obrigações contratuais que não se concretizaram em razão de intempéries climáticas; (iii) que o simples inadimplemento não configura, por si só, enriquecimento sem causa, sendo indispensável a prova da vantagem patrimonial injusta auferida pela parte devedora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, reconhecida a prescrição intercorrente e, no mérito, reformada integralmente a sentença, com a consequente improcedência do pedido autoral e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 14799914, a recorrida pugna pelo não conhecimento dos pedidos formulados na apelação, aduzindo: (i) que não há nos autos declaração de hipossuficiência nem instrumento procuratório com poderes específicos para requerimento do benefício da gratuidade de justiça, conforme exige o art. 105 do CPC; (ii) que a apelante detém patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência, inclusive possuindo quatro imóveis registrados; (iii) que não houve inércia processual suficiente a caracterizar prescrição intercorrente, tendo a autora sempre diligenciado nos autos, inclusive com manifestações espontâneas; (iv) que não há que se exigir demonstração da causa debendi em ação de locupletamento ilícito, nos moldes do art. 61 da Lei nº 7.357/85, sendo irrelevante a demonstração de efetivo enriquecimento indevido; (v) que a jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a simples emissão de cheques não honrados, com a ausência de oposição de fatos impeditivos ou extintivos por parte do emitente, é suficiente para embasar a procedência do pedido. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos e a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso – tendo sido comprovado pagamento de preparo do recurso-, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, a Apelante postula a reforma da decisão que, analisando embargos de declaração, integrou a sentença e indeferiu o pedido de concessão de benefício da gratuidade de justiça, formulado pela Apelante.

A concessão da gratuidade de justiça, embora seja um direito fundamental de acesso ao Judiciário, não prescinde de uma análise criteriosa dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, e a declaração de hipossuficiência, como é cediço, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por provas em sentido contrário.

No caso vertente, a decisão de primeiro grau (ID 14799908) fundamentou o indeferimento, principalmente, na existência de vasto patrimônio imobiliário em nome da Apelante, conforme demonstrado pelas matrículas de imóveis juntadas aos autos (fls. 23/31, 42/51 e 66/75). Tais documentos indicam que a Apelante é proprietária de, no mínimo, quatro imóveis (rurais e urbanos), com significativas dimensões, situação fática que se revela manifestamente incompatível com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Ademais, a própria conduta da Apelante em promover o recolhimento do preparo recursal (IDs 14799912 e 14799913) constitui ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos r
eforçando a convicção de que possui condições de arcar com as despesas do processo
, que não se mostram vultosas, por sinal.

A juntada de um único comprovante de rendimentos previdenciários, sem apresentar, todavia, declarações de sua renda, por si só, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório que aponta para a sua capacidade financeira, e por tal motivo,
mantenho o indeferimento
do benefício da gratuidade de justiça.

Cuida-se de ação de locupletamento ilícito proposta por Agropecuária São Gabriel Ltda-Me em face de Maria Altoé, ora Apelante, narrando a empresa Apelada em sua inicial que é credora da importância atualizada de R$ 68.227,00, em virtude do inadimplemento de três cheques emitidos entre 2014 e 2015, a saber, Cheque nº221789, Banco do Brasil, Agência 3678, valor R$ 18.832,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais), vencido em 28.12.2014; Cheque nº221916, Banco do Brasil, Agência 3678, valor R$ 24.195,00 (vinte e quatro mil, cento e noventa e cinco reais), vencido em 28.01.2015; e Cheque n° 221917, Banco do Brasil, Agência 3678, valor R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), vencido em 31.03.2015.

A Apelante suscita a tese de
prescrição intercorrente
, sob o fundamento de que o processo teria permanecido paralisado por inércia da parte autora entre 03/05/2021 e 08/09/2023.

A prescrição intercorrente, instituto que visa a sancionar a inércia do titular do direito em promover os atos de impulsionamento do feito, exige, para sua configuração, a demonstração de desídia inequívoca e continuada da parte, a quem competia o ônus de praticar o ato processual.

O prazo para a
prescrição intercorrente
em uma
Ação de Locupletamento Ilícito
fundada em cheque é de
dois anos
, conforme o artigo 61 da Lei nº 7.357/85, conhecida como Lei do Cheque.

O Código de Processo Civil de 2015, sob cuja égide tramitou a integralidade do presente feito, estabeleceu em seu artigo 921 um rito específico e objetivo para a configuração da prescrição intercorrente. A fluência do prazo prescricional não se inicia pela mera demora processual, mas exige a ocorrência de um marco legal bem definido: a
suspensão formal do processo
, seguida do decurso de um
prazo de latência de 1 (um) ano
.

O fluxo procedimental disciplinado no Art. 921 do CPC é o de que, (i) primeiro, o processo deve ser suspenso por uma das causas legais, como a ausência de bens penhoráveis do devedor; (ii) uma vez determinada a suspensão, o processo aguarda por 1 (um) ano, período no qual o prazo prescricional não flui; (iii) decorrido este ano de suspensão sem manifestação efetiva do credor para a satisfação de seu crédito, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir automaticamente, pelo mesmo lapso da prescrição do direito material vindicado.

No caso dos autos,
em nenhum momento houve uma decisão judicial determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC
, e o interregno apontado pela Apelante como sendo de "paralisação" foi, na verdade, um
período de tramitação regular
, marcado por
atos de impulso oficial
, como a complexa fase de virtualização dos autos físicos para o sistema PJe e despachos para saneamento do feito, inclusive para a
regularização da representação processual da própria ré, ora Apelante.

Dessa forma, a alegada demora na tramitação, se oriunda dos
mecanismos inerentes à própria máquina judiciária
, e com contribuição da própria Apelante, e não de qualquer inércia da parte autora.

Ademais, a ausência da suspensão formal do feito, que atua como condição
sine qua non
, impede de forma absoluta a deflagração do prazo prescricional intercorrente.

Diante do exposto,
afasto a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente
.

Superada a prejudicial de mérito, adentro ao cerne da controvérsia recursal, e a tese central da Apelante é a de que a ação ajuizada, por versar sobre "ressarcimento por locupletamento ilícito", exigiria da parte autora a comprovação cabal do negócio jurídico subjacente (
causa debendi
), nos termos da ação de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

A construção argumentativa parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que toda e qualquer ação de cobrança de cheque prescrito se submeteria a um único regime. O ordenamento jurídico, contudo, oferece ao credor de cheque prescrito um sistema de tutelas, conhecido como a "tríplice via", cada qual com seus próprios requisitos, ônus probatórios e prazos, conforme já pacificou o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUES. BENEFICIÁRIA DOMICILIADA NO EXTERIOR . PRAÇA DE EMISSÃO. OBSERVÂNCIA AO QUE CONSTA NA CÁRTULA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA DE NATUREZA CAMBIAL. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI 7 .357/85. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, COM DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, OU DE AÇÃO MONITÓRIA, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 5 ANOS.1. O cheque é título de crédito que se submete aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, por isso deve ser considerado como local de emissão o indicado no título .2. (...) .5 .
Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente
.
Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva ainda a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque
. 6.
A jurisprudência desta Corte admite também o ajuizamento de ação monitória (Súmula 299/STJ) com base em cheque prescrito, sem necessidade de descrição da causa debendi, reconhecendo que a cártula satisfaz a exigência da "prova escrita sem eficácia de título executivo", a que alude o artigo 1 .102-A do CPC
.7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1190037 SP 2010/0067085-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2011).

O v. acórdão proferido no REsp 1.190.037/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, supratranscrito, é paradigmático ao delinear as três sendas processuais disponíveis ao credor, a saber: (i)
Ação de Locupletamento Ilícito (Art. 61 da Lei do Cheque)
, primeira via disponível após a perda da força executiva do título, ostentando natureza cambial e, por essa razão, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente; (ii)
Ação Monitória (Súmula 299/STJ),
via alternativa, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e, para esta ação, a cártula prescrita, por si só, constitui "prova escrita sem eficácia de título executivo", sendo igualmente desnecessária a descrição da
causa debendi;

(iii)
Ação de Cobrança Fundada na Relação Causal (Art. 62 da Lei do Cheque),
derradeira opção, cabível após expirados os prazos das ações anteriores, quando a demanda perde sua natureza cambial e passa a ser "fundada na relação causal", o que torna imprescindível a menção e a comprovação do negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque.

A propósito, também cito entendimento da Corte de Justiça, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APÓS EXPIRADO O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1 . O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.
Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva ainda a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque. A jurisprudência Do C . STJ admite também o ajuizamento de ação monitória (STJ, Súmula 299) com base em cheque prescrito, sem necessidade de descrição da causa debendi, reconhecendo que a cártula satisfaz a exigência da "prova escrita sem eficácia de título executivo" , a que alude o artigo 1.102-A do CPC. 2. (...). 3. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00002199220138080055, Relator.: Fabio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 06/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2015)

No caso concreto, a parte autora, ora Apelada, elegeu tempestiva e adequadamente a primeira via: a Ação de Locupletamento Ilícito prevista no art. 61 da Lei nº 7.357/85, e assim, ao contrário do que sustenta a Apelante, o ônus probatório da Apelada se exauria com a juntada dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos, o que foi devidamente cumprido.

A alegação da Apelante de que os cheques foram dados em garantia a uma safra que se frustrou é matéria atinente à causa debendi, irrelevante para o deslinde desta demanda específica, de índole eminentemente cambial, uma vez que, em sua contestação, a Apelante não nega a emissão das cártulas, tampouco o inadimplemento. A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUES – ARTIGO 61 DA LEI 8.357/185
– APELANTE NÃO COMPROVOU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ELE MESMO CONFIRMA A ASSINATURA DOS CHEQUES –
CAUSA DEBENDI – IRRELEVÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentre as características do cheque está a circulabilidade, ou seja, a possibilidade do título circular, trocando de beneficiário e, via de consequência, de credor e, sendo o título ao portador, a transferência se faz pela tradição, que é a sua entrega pelo detentor a outra pessoa, que passará a ser o novo credor . 2. A Lei 7.357/1985 ( Lei do Cheque) prevê em seu artigo 61, a possibilidade de propositura da chamada ação de enriquecimento ilícito ou ação por locupletamento ilícito, no prazo de 02 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, a qual se difere da ação de cobrança, lastreada no artigo 62 do mesmo diploma legal fundada na relação causal ou negócio jurídico subjacente.
Na ação de enriquecimento ilícito, se prescinde da declinação da causa debendi .
Ao ser colocado em circulação, o cheque desvincula-se do negócio jurídico do qual originou e confere ao seu portador o direito de exigir o crédito nele expresso. 3. Tal espécie de demanda é desnecessário o exame do negócio jurídico que originou a emissão do título, uma vez que o cheque ainda se reveste do atributo da abstração, estampado no art. 13 da Lei nº 7 .357/85, o qual prevê a autonomia e independência das obrigações contraídas no cheque. Assim, tratando-se de ação intentada dentro do prazo do locupletamento ilícito, é do réu o ônus da prova acerca de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 4. O requerido, ora apelante, sustenta a ocorrência de coação, isto é, de vício de consentimento a ensejar a nulidade das ordens de pagamento contidas nos cheques cobrados . Para isso afirma que “os cheques objeto de cobrança foram entregues à requerente por parte do requerido com o intuito único de reaver tal veículo, pois a requerente, de forma ilegal e abusiva, condicionou a restituição do veículo à emissão de tais cheques”. Entretanto, tal argumento não é hábil para desconstituir o crédito perseguido pela empresa autora, ora apelada. Isso porque apesar de afirmar que foi coagido a pagar pelo veículo INFINITI, no depoimento pessoal prestado às fls. 173/174 diz que “ficou preocupado que o carro desapareceu e também estava preocupado com a empresa Tag . Por isso, para resolver a situação, propôs comprar o carro da B&L em sete pagamentos.” Ora, como visto, o próprio apelante afirma que ele mesmo propôs a compra do veículo, caindo por terra, deste modo, a alegação de que foi coagido. 5. Somado a isso, importa acrescentar que, em que pese a devolução dos cheques pelo motivo n . 28, que significa “cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio”, o apelante confirmou que ele próprio emitiu os cheques em favor da apelada e que posteriormente sustou tais cheques porque o veículo Infiniti não foi devolvido conforme o combinado anteriormente, praticando, desta forma, artifício fraudulento, a fim de lesar a credora ora apelada. 6. Apesar de o apelante trazer diversas alegações referentes ao negócio jurídico supostamente realizado entre as partes, repito, não há necessidade da narrativa da causa debendi para que se reconheça a autenticidade dos cheques, porquanto as próprias cártulas servem de prova da existência da dívida. 7 . Da mesma forma tais fatos se tornam irrelevantes pois o cheque é regido por vários princípios, dentre eles os da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, e seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. Caberia, então, à parte ré comprovar o vício de consentimento ou o pagamento da dívida em questão, ônus do qual não se desincumbiu. Precedentes. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0089203-20.2010 .8.08.0035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO.
Ação ordinária de locupletamento ilícito. Cheques prescritos. Ordem de pagamento à vista, autônoma e independente. Desnecessidade de se informar a causa subjacente do cheque. Súmula nº 531/STJ. Inexistência de prova de agiotagem
. Mantida r. Sentença. Recurso improvido. (TJSP; AC 1004934-14.2022.8.26.0066; Ac. 16688971; Barretos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 26/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 2566)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INCLUSÃO DA EMPRESA DA QUAL O RÉU É SÓCIO NO POLO PASSIVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO CURSO DA LIDE. CHEQUES PREESCRITOS. TÍTULO QUE SE REVESTE DE ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. ABSTRAÇÃO. CAUSA DEBENDI. IRRELEVÂNCIA. É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Em se tratando de ação de locupletamento ilícito, conforme o art. 61 da Lei nº 7.357/85 ( Lei do Cheque), é desnecessário o exame do negócio jurídico que originou a emissão dos cheques, ainda que não haja a circulação dos referidos títulos, uma vez no prazo de 02 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, eles ainda se revestem do atributo da abstração
. Sendo as obrigações contraídas no cheque autônomas e independentes, deve ser julgado procedente o pedido inicial, uma vez que a parte ré não comprovou a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do credor. (TJMG; APCV 5016976-24.2020.8.13.0433; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 22/03/2023; DJEMG 23/03/2023)

O magistrado sentenciante, com acerto, aplicou o direito à espécie, fundamentando sua decisão na pacífica jurisprudência, a qual agora se reforça, que reafirma a desnecessidade de discussão da origem do débito nesta modalidade de ação. O enriquecimento do emitente, no contexto desta demanda, é presumido
juris tantum
a partir do não pagamento do valor expresso no cheque.

Mesmo que se admitisse a discussão da
causa debendi
em razão da não circulação das cártulas
1
, a sorte da Apelante não seria outra, porquanto
c
aberia à ré, ora Apelante
, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, ônus do qual não se desincumbiu minimamente. A Apelante afirmou em sua contestação que jamais recebeu qualquer produto ou vantagem correspondente aos cheques, que teriam sido entregues como garantia de obrigações futuras atreladas à produção agrícola, que se frustrou. Porém, não produziu qualquer prova documental (laudos agronômicos, decretos de calamidade, reportagens da época) ou testemunhal que corroborasse a alegada frustração de safra e a sua direta relação causal com o inadimplemento incontroverso dos cheques, ônus que, como visto, lhe competia. Cito, para fins ilustrativo: (TJSP; AC 1002280-03.2022.8.26.0568; Ac. 17712812; São João da Boa Vista; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 24/03/2024; DJESP 03/04/2024).

Destarte, sob qualquer ótica que se analise a controvérsia, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
Há jurisprudência no sentido mencionado: AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.